Tribunal: TJMT
Processo: 1016257-60.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016257-60.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VITOR APARECIDO BRUNO - CPF: 474.796.801-63 (APELADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado alegadamente não firmado pelo consumidor, determinando a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o banco comprovou a regularidade da contratação do cartão consignado; (
ii
) estabelecer se a ausência de comprovação autoriza a declaração de inexistência do débito e a devolução dos valores pagos; (
iii
) avaliar a ocorrência de dano moral indenizável; e (
iv
) analisar a possibilidade de redução do valor arbitrado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor e seus princípios, inclusive a inversão do ônus da prova, nos termos da Súmula 297 do STJ.

A instituição financeira não apresentou, na fase de instrução, prova mínima da contratação
,
como contrato assinado, gravação de voz ou movimentação financeira, o que impede a presunção de legitimidade dos descontos, conforme o art. 373, II, do CPC.

A apresentação de documentos apenas em sede recursal configura inovação vedada e supressão de instância, razão pela qual não se presta a suprir omissões probatórias da fase de conhecimento.

A cobrança indevida autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, conforme modulação firmada no
EREsp
676.608/RS do STJ.

Os descontos não autorizados em benefício previdenciário configuram dano moral
in
re

ipsa
, dada a natureza alimentar da verba atingida, sendo indevido o argumento de “mero aborrecimento”.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo passível de redução.

Não se verifica má-fé da parte autora, que exerceu seu direito de ação com fundamento em situação fática verossímil, não havendo elementos para aplicação de penalidade.

Os honorários advocatícios foram majorados de ofício em grau recursal para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova da contratação de cartão de crédito consignado impugnado pelo consumidor enseja o reconhecimento da inexistência do débito e o dever de restituição dos valores descontados.

A apresentação de documentos apenas em sede recursal configura inovação recursal inadmissível, não podendo suprir a omissão probatória da fase de conhecimento.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de comprovação de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, desde que os descontos tenham ocorrido após 30/03/2021.

Descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral presumido, sendo devida indenização mesmo sem demonstração de prejuízo concreto.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo redução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 6o, VIII, 42, parágrafo único, e 47; CPC,
arts
. 373, II, 489, § 1o, IV, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, REsp 2.220.684/PE, Quarta Turma, rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
11.09.2025; TJ-MT,
ApCív
no 1000479-21.2024.8.11.0044, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.10.2025; TJ-MT,
ApCív
no 1010086-79.2024.8.11.0037, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO
AGIBANK
S.A.
contra sentença prolatada pela MM. Juiz de Direito
Ângelo
Judai
Júnior
, da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência
ajuizada por
VITOR APARECIDO BRUNO
, para declarar inexistente o contrato de cartão de crédito consignado impugnado, com a consequente suspensão dos descontos no benefício do autor, e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, a regularidade da contratação
e a legitimidade dos descontos realizados, que decorrem de exercício regular do direito
.

Assevera que o cartão foi utilizado pelo consumidor para compras e que a parte tinha plena ciência da formalização do negócio jurídico e de suas condições.

Defende, ainda, a inexistência de danos morais, pois não há comprovação de qualquer dano à personalidade do consumidor, tratando-se a situação por ele vivenciada de “mero dissabor”.

Diante disso, requer o provimento do recurso, a fim de se reformar totalmente a r. sentença, julgando-se improcedente a ação. Subsidiariamente, que o valor arbitrado a título de danos morais seja reduzido.

Contrarrazões em ID
325733369

pelo desprovimento do recurso.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO
AGIBANK
S.A
.
contra sentença prolatada pela MM
.
Ju
iz
de Direito
Ângelo
Judai
Júnior
, da
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência
ajuizada por
VITOR APARECIDO BRUNO
, para declarar inexistente o contrato de cartão de crédito consignado impugnado, com a consequente suspensão dos descontos no benefício do autor, e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
5
.000,00
e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
.

A parte autora, ora apelada, ajuizou a presente ação ao argumento de desconhecer a origem dos descontos realizados em seu benefício de aposentadoria, defendendo que nunca contratou cartão de crédito consignado com a instituição financeira. Requereu o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico
, a restituição dos valores descontados indevidamente
e a condenação da ré em danos morais.

Em sua contestação, o banco pugnou pela improcedência da ação, defendendo a validade da contratação e dos descontos efetuados no benefício do consumidor.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...]
A parte requerente pretende que sejam reconhecidos indevidos os descontos efetuados em seu benefício previdenciário; bem como pede a devolução em dobro do montante descontado e indenização por danos morais, ao
argumento de que não teria contratado, tampouco recebido o montante do suposto empréstimo.

Ao contestar o pedido, o requerido deixou de apresentar o suposto contrato que deu ensejo aos descontos (termo de adesão), não instruindo faturas ou comprovante de transferência de valores.

De início, necessário ressaltar que o demandado sequer aventou fato impeditivo ou modificativo do direito defendido pela parte autora, qual seja: a regularidade da contratação dos serviços, não aportando eventuais instrumentos contratuais, de modo que não se veem assinaturas da parte autora a fim de contratar os serviços objetos dos autos.

Logo, considerando a inércia da parte demandada em juntar documentos suficientes para trazer evidências aos seus argumentos, há que se concluir que os referidos créditos objetos dos autos não foram contratados pela parte autora, mormente diante da ausência de assinatura em contratos.

Ainda, vale o registro de que o desate da questão passa, primeiramente, pela premissa de que a prova do fato negativo não pode ser exigida de quem aproveitaria a sua inexistência. No caso judicializado, significa dizer que a parte autora nunca poderia provar que não contratou com a parte demandada, incumbência lógica dessa última (a parte demandada) e que deriva
da elementar
regra probatória “negativa non sunt probanda”.

Sob esse quadrante, tem vez jurisprudência do TJ/RS no sentido de ser “princípio comezinho de direito probatório que não se exige prova de fatos negativos” (Ementa do acórdão proferido no TJ/RS, 17a. Câmara Cível Apelação n. 70002660462,
relatora Desa.
ELAINE
HARZHEIM
MACEDO, 27/06/2001), principalmente quando se tratar de hipótese em que a parte nega a existência do fato legitimador da situação contra a qual se insurge.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de serviço com o requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela requerida à regularidade da contratação,
torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição.

Vejamos o posicionamento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...]

Portanto, não restou demonstrada nos autos a contratação dos serviços pela parte autora.

Firmada essa premissa, acerca dos danos materiais pleiteados, os documentos anexos à exordial indicam que foram realizados descontos no benefício previdenciário da parte autora, referentes aos créditos ora discutidos.

Segundo o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Vejamos a jurisprudência:

[...]

Logo, de rigor a condenação do requerido ao pagamento da repetição do indébito de forma dobrada.

Por fim, no que toca aos danos morais, entendo que o cenário narrado na exordial ultrapassa o mero dissabor, haja vista os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, bem como todas as tentativas e diligências realizadas para a solução da questão.

A propósito:

[...]

No que tange ao “quantum” indenizatório, trata-se de matéria polêmica e
por vezes dificílima
de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Porém, vale ressaltar que o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento e tampouco o empobrecimento, tendo, sim, conforme posicionamento do STJ, “dupla função reparatória e penalizante”. (STJ
33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro CLÁUDIO SANTOS).

Assim, de rigor a condenação do requerido ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
a pretensão deduzida na inicial,com fundamento no art. 487, I, do CPC,razão por que
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da parte autora reconhecendo a inexistência de contratação pela autora, razão porque
CONDENO
a parte demandada ao pagamento da quantia referentes aos descontos gerados em razão da contribuição não contratada pela parte autora, cujo valor deverá ser ressarcimento de forma dobrada,devendo incidir juros de mora legais ao mês com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso (data do desconto), e correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo pagamento, com fulcro nos
arts
. 389, p. único, e 406, ambos da Lei n. 14.905/24, devendo oquantumser apurado em sede de cumprimento de sentença.

CONDENO
a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais,devendo incidir juros de mora legais ao mês com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso (data do primeiro desconto), e correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo pagamento, com fulcro nos
arts
. 389, p. único, e 406, ambos da Lei n. 14.905/24, permitindo-se, é claro, a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco demandado.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 2o do art. 85 do CPC.
”

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos realizados, que decorrem de exercício regular do direito.

Defende, ainda, a inexistência de danos morais, pois não há comprovação de qualquer dano à personalidade do consumidor, tratando-se a situação por ele vivenciada de “mero dissabor”.

Pois bem.

Inicialmente, é importante registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
"O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

Nesse contexto, imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

Não obstante os argumentos vertidos no apelo, tenho que o recurso não comporta provimento, pelas razões a seguir expostas.

À luz do contexto probatório, nota-se que a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do negócio jurídico supostamente firmado,
visto que sequer colacionou aos autos o instrumento contratual
, limitando-se a defender, de forma genérica, a sua existência e validade.

Por força do art. 373, II, do CPC, competia ao banco apela
nte
demonstrar, de forma robusta, que houve legítima contratação, o que poderia ter sido feito por meio da juntada do contrato e comprovação de saques, movimentação bancária, gravação de ligação telefônica, ou
mesmo laudo pericial que atestasse a autenticidade da assinatura. Nenhum desses elementos, contudo, foi apresentado nos autos.

Não bastasse, embora o banco tenha colacionado às razões recursais um suposto contrato e um
possível
comprovante de fatura com utilização do cartão, tais documentos, ainda que
posteriormente viessem a ser reconhecidos como válidos
, deveriam ter sido oportunamente apresentados na fase de conhecimento,
durante a instrução probatória
, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, práticas vedadas que comprometem a regularidade do julgamento em segundo grau. Trata-se de tentativa
inadmissível
de suprir, apenas em sede de apelação, a omissão probatória que lhe competia sanar desde a origem, sujeitando-se, assim, aos efeitos da preclusão consumativa.

A propósito:

“
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CESSÃO DE
CRÉDITO.
AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM
APLICAÇÃO.

JUNTADA DE DOCUMENTOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A apresentação de documento novo na fase recursal, apenas é devido se, demonstrada a impossibilidade de fazê-lo no tempo devido
. [...]”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10677398420238110001, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 26/08/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/08/2024
, grifo nosso
)

Com essas considerações, tendo em vista a fragilidade do acervo probatório produzido pela instituição financeira,
que dispunha de diversos meios para demonstrar a legitimidade da contratação,
mas
não o fez
, e diante dos demais elementos carreados aos autos, forçoso reconhecer a nulidade do
negócio jurídico em questão, com o consequente dever de indenização por danos morais
e restituição do indébito
, nos moldes como determinado pelo magistrado
a quo
.

Quanto à forma de restituição, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 676.608/RS, firmou o entendimento de que a repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva. Todavia, naquele mesmo julgamento, a Corte Especial do STJ modulou os efeitos da decisão, determinando que o novo entendimento seria aplicável apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma.

No caso concreto, consta dos autos que o primeiro desconto indevido em seu benefício previdenciário, referente a empréstimo não contratado, iniciou-se em
28/09
/2022, conforme documento acostado no ID 325732388

(fls. 0
4
).

Desse modo, considerando que os descontos começaram a ocorrer após 30/03/2021, data da publicação do
retromencionado julgado,
a restituição do valor deve ser em dobro, visto que a conduta da recorrida contraria a boa-fé objetiva, conforme descrito no referido
Tema
.

Oportunamente, transcrevo
precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ATRASO NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MORA DOS CONSUMIDORES NÃO CONFIGURADA. JUROS E MULTA NÃO PASSÍVEIS DE COBRANÇA AOS MUTUÁRIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. COBRANÇA BASEADA EM INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO, POR MODULAÇÃO. 1. Ação civil pública ajuizada por sindicatos de servidores públicos municipais contra instituição financeira que passou a efetuar descontos diretamente na conta corrente dos servidores, relativos a parcelas vencidas de empréstimos consignados, acrescidas de juros e multa, em razão do atraso no pagamento dos vencimentos pelo ente público. 2. Embora seja certo que há mora em relação ao direito do banco de receber o valor das prestações na data aprazada, no caso, dadas as circunstâncias, ela deve ser imputada à instituição pagadora. Com efeito, foi esta que descumpriu sua obrigação de pagar tempestivamente a remuneração dos servidores, deduzir do respectivo valor a prestação mensal e repassá-la ao credor, depositando, em seguida, o saldo na conta corrente do servidor. 3. Não tendo sido demonstrado prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial dos consumidores, deve ser afastada a condenação por danos morais presumidos. 4.
A Corte Especial do STJ, ao julgar os
EREsp
1.413.542/RS, fixou a tese de que a devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, superando o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção quanto à necessidade de configuração de má-fé do credor. Houve, porém, a modulação de efeitos da decisão, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do seu acórdão (em 30/3/2021).
5. No caso, além de a cobrança dizer respeito a dívida vencida validamente assumida pelo mutuário, tendo o erro consistido apenas na definição do responsável pela mora, a restituição em dobro também não se justifica, porque cabível a modulação determinada no
EREsp
1.413.542/RS. Assim, impõe-se a reforma do acórdão recorrido para determinar a repetição simples do indébito, por não ter sido atestada a conduta de má-fé da instituição financeira, que, diante da existência de dívida vencida e não paga, baseou sua conduta na
interpretação de cláusulas contratuais. 6. Recurso especial parcialmente provido
”. (STJ, Quarta Turma, REsp 2
.
220
.
684/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Dje
11/9/2025).

Prosseguindo, a
pesar da irresignação da parte apelante, que defende a inexistência de danos morais na espécie, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado não contratado, por si só, configuram abalo extrapatrimonial indenizável, notadamente por incidirem sobre verba de natureza alimentar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOSIMOTIVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. A cobrançaindevidasobre verba denaturezaalimentare a ausência de demonstração inequívoca da contratação justificam a indenização por dano moral
.” (TJ-MT 1000479-21.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no
DJE
17/10/2025)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITOCONSIGNADOCOM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMOCONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. [...] 8. Os danos morais configuram-se in
re

ipsa
em razão dosdescontosincidentes sobre verba denaturezaalimentar(pensão por morte previdenciária), comprometendo a subsistência da consumidora mediante imposição de dívida de difícil quitação em violação à sua
dignidade e segurança financeira.”
(TJ-MT 1010086-79.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no
DJE
17/10/2025)

Aliás, quanto ao
pedido subsidiário de redução do valor da condenação por danos morais
, entendo que não deve prosperar, ante o risco de esgotar o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Do mesmo modo
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC –DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(...)
(TJ-MT 1000289-70.2022.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2023,
Publicado
no
DJE
11/11/2023)

Na presente situação, a indenização por danos morais imposta no ato sentencial, no valor R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como observados os princípios da moderação e razoabilidade, não havendo razão para a sua redução.

Esse é
o entendimento adotado por
esta Turma Julgadora
em casos análogos:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO PORDANOSMORAISE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO.
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE EMPRÉSTIMOSCONSIGNADOS
. IDOSA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO MANTIDA
. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. AFASTADO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...
]
.

6. O valor da indenização pordanosmorais, arbitrado em
R$5.000,00
, mostra-se razoável, atendendo ao binômio compensação/reprovação.
”
(
TJ-MT
1000328-24.2023.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no
DJE
13/11/2025)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO PORDANOSMORAIS. EMPRÉSTIMOCONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA.DANOMORALIN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar
configuramdanomoralin
re

ipsa
, dispensando prova do efetivo prejuízo, considerando a violação à dignidade da pessoa humana e a afetação direta da subsistência do consumidor vulnerável, sendo o quantum indenizatório de
R$5.000,00
adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
”
(
TJ-MT
1011208-38.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no
DJE
14/08/2025)

N
o que tange ao
pedido de compensação
formulado pela instituição financeira, constata-se
que o magistrado de origem já enfrentou a questão na r. sentença, razão pela qual deixo de analisá-lo
.

No que se refere ao
pedido de

aplicação de multa por litigância de má-fé
, não há elementos nos autos que evidenciem a presença dos requisitos legais previstos no art. 80 do Código de Processo Civil. A parte autora exerceu regularmente seu direito de ação, tendo seu pleito, inclusive, acolhido em parte, o que por si só afasta a caracterização de conduta temerária, ardilosa ou desleal. Inexistindo prova de alteração da verdade dos fatos, uso do processo para fins ilegítimos ou resistência injustificada ao andamento do feito, revela-se incabível a imposição da penalidade requerida.

Diante da ausência de comprovação, por parte da instituição financeira, quanto à regularidade das cobranças impugnadas, bem como da inexistência de prova incontestável de que
o
consumidor possuía pleno conhecimento e consentiu expressamente com a contratação, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, por esses e seus próprios fundamentos, e em estrita observância aos princípios basilares que regem as relações de consumo, notadamente o da vulnerabilidade do consumidor e o da interpretação mais favorável (art. 47 do CDC).

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Ex
positis
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a
r.
sentença impugnada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na primeira instância para
20
% (
vinte
por cento), os quais deverão ser calculados
sobre o valor da
condenação
, e não sobre o valor da
causa
, retificação que faço de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício
, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido
”. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1017614-69.2015.8.26.0068 SP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025